Tribunal: TJPA
Processo: 0001546-18.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001546-18.2017.8.14.0006

APELANTE: RUAN GUILHERME TORRES AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. Incabível a alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou
Ruan Guilherme Torres Amorim
, pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput ,
da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Narra a exordial em resumo que no dia 28 de janeiro de 2017, na Rodovia BR-316, km 08, Posto de Gasolina Bom Jesus, o apelante foi preso por trazer consigo 01 tablete de erva seca prensada, pesando no total de 101,50g, sendo positivo para a substância THC, princípio ativo da droga vulgarmente conhecida por maconha, e uma balança de precisão.

A denúncia foi recebida em 24/03/2017 (ID 10011481 - Pág. 12), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
e pugna pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o do artigo 28 da Lei 11.343/06 (ID
11926604
).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do apelo (ID 11926610).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11964434).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

MÉRITO - DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

No mérito a defesa objetiva a desclassificação do crime de tráfico (artigo 33) para a forma prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Conforme se extrai da peça acusatória, no dia 28 de janeiro de 2017, na Rodovia BR-316, km 08, Posto de Gasolina Bom Jesus, o apelante foi preso por trazer consigo 01 tablete de erva seca prensada, pesando no total de 101,50g, sendo positivo para a substância THC, princípio ativo da droga vulgarmente conhecida por Maconha, e uma balança de precisão.

De acordo a denúncia, os policiais militares estavam de serviço pela BR-316, na altura do km 08, quando visualizaram dois homens encostados em um veículo Fiat Fiorino, em atitude suspeita, motivo pelo qual os abordaram, pois acreditavam que a dupla estar ia tentando furtar o veículo. Ao perceber a presença de policiais, o ora apelante jogou fora um embrulho contendo cerca de 100g de maconha e uma pequena balança de precisão, e logo tentou se evadir do local, mas foi imobilizado por um policial militar.

Por fim, consta da inicial que, o segundo homem foi identificado como Elias Progênio Borges, o qual afirmou não ser dono da droga apreendida e nem da balança de precisão.

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão (ID

10011466 - Pág. 3
), Laudo de Constatação (ID
10011466 - Pág. 5
) Laudo Definitivo (ID
10011483 - Pág. 10
),
bem como, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos do ID 10011492 - Pág. 4 e 5):

testemunha policial militar
SANDRO ROGÉRIO MIGIO TEIXEIRA
:
“que recorda do denunciado. Que estava em ronda quando avistaram dois nacionais encostados próximos a um veículo com atitudes suspeitas, motivo pelo qual realizaram a abordagem. O depoente ressaltou que o denunciado ao perceber a aproximação dos militares, tentou se desfazer do entorpecente e da balança de precisão, jogando embaixo do veículo supracitado. Que resistiu à prisão.”

testemunha policial militar
BRUNO PIRES SIQUEIRA NETO
:
“Que recorda do denunciado. Que estavam em uma ronda quando avistaram dois nacionais em atitude suspeita, próximo a um veículo por isso fizeram

a abordagem, ressaltou ainda que o denunciado tentou se desfazer da droga e de uma balança com a chegada dos militares. Que resistiu a prisão”

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante em Juízo, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora, o apelante alegue que havia adquirido a droga para consumir, verifica-se que
havia no total de uma porção com aproximadamente 101.50 gramas (cento e um ponto cinquenta

gramas) de
maconha
, além uma balança de precisão, fazem depreender que se trata de contexto de tráfico de drogas, não sendo o contexto qualificado como m
ero uso.

Assim, a alegação do acusado de que portava a droga para consumir com uma é inverídica, primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi encontrada juntamente com uma balança de precisão.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI -

Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/02/2023